Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM ALIENADO HÁ ANOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ESPECIFICIDADE DO CASO. CREDOR QUE FOI INFORMADO SOBRE A CONDIÇÃO DO IMÓVEL PELA EMPRESA DEVEDORA. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Pela Teoria da Causalidade, a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação.
2. Preceitua o Enunciado da Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida dever arcar com os honorários advocatícios”.
3. Se o credor é informado sobre a situação do imóvel e insiste no pedido de constrição do bem, descabe falar em incidência do enunciado da súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, ao insistir na penhora, terminou por dar causa à oposição dos embargos.
4. Recurso conhecido e desprovido.